Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL. DESNECESSÁRIA. QUANTUM APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DECRETO LEI No 167/67. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 93 E 539. TESE FIXADA NO TEMA 654.
1. Não se aplica o Código de Defesa do consumidor à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural, que contrata por meio de cédula de crédito rural, em qualquer de suas formas (Cédula Rural Pignoratícia - CRP; Cédula Rural Hipotecária - CRH; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - CRPH; Nota de Crédito Rural - NCR; Cédula de Crédito Bancário - CCB), empréstimo para fomentar sua atividade.
2. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível.
3. Cabe ao credor instruiu a inicial com cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao devedor juntar aos autos alguma prova que torne evidente as exceções ou outras subjacências do negócio jurídico entabulado capaz de impedir a cobrança do débito, ou seja, incumbe-lhe demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi art. 373, incisos I e II, do CPC.
4. Sendo o juiz é o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade ou não de outros elementos de molde a formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil.
5. Se a simples análise dos dados inscritos na planilha de cálculo da dívida denota que a cobrança realizada pelo Banco não extrapola os limites do contrato, mostra-se despicienda a realização de perícia contábil, devendo o julgador indeferir a produção da prova requerida, dada a sua inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC).
6. É admitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93), em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 539).
7. O STJ fixou tese, no Tema no 654, de que “a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.
8. Recurso conhecido e desprovido.